Tribunal: STF
Processo: Rcl 72079
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020681-71.2018.5.04.0018, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    2. A parte reclamante relata que a controvérsia discutida no processo de origem está relacionada à ação trabalhista ajuizada por servidora que integrava o quadro da Caixa Econômica estadual e que, com a extinção da autarquia, passou a figurar no quadro especial vinculado à Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos (SARH), consoante a Lei estadual nº 10.959, de 1997.



    3. Discorre que as várias categorias que compõem o quadro de pessoal da Administração Direta e Indireta do Estado do Rio Grande do Sul tiveram reajustes em leis distintas, levando-se em conta as especificidades de cada carreira. Destaca que os “servidores do Quadro Geral possuíam remuneração inferior aos servidores da extinta Caixa Econômica Estadual e, como a política salarial alcançada à época buscava realinhar remunerações mais baixas de alguns quadros, receberam reajustes em valor superior”.



    4. Informa que “as categorias do Quadro Geral e a Carreira específica de Auxiliar do Quadro Especial da extinta Caixa Econômica Estadual foram contempladas pelos reajustes das Leis Estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001”. Argumenta que “as normas foram bem específicas e taxativas quanto às categorias beneficiárias de cada reajuste, sendo diversos os reajustes concedidos aos servidores da Carreira específica de Auxiliar do Quadro Especial, daqueles destinados aos funcionários da Carreira Operacional do Quadro Especial, à qual pertencente a autora da reclamatória trabalhista”. Conclui que “determinadas categorias do Quadro Geral, bem como a específica Carreira de Auxiliar do Quadro Especial, receberam os reajustes das Leis Estaduais 11.467/2001 e 11.678/2001; enquanto a carreira da autora da ação trabalhista – Operacional, do Quadro Especial – recebeu o reajuste da Lei Estadual 11.752/2002”.



    5. Assevera que a parte beneficiária busca “os reajustes do Quadro Geral e da Carreira de Auxiliar do Quadro Especial – reajustes maiores, porque mais baixa era a remuneração desses destinatários –, em vez dos reajustes especificamente destinados ao quadro a que pertencente (Quadro Especial, Carreira Operacional), os quais eram inferiores justamente porque mais elevada a remuneração desses servidores“. Alerta que as Leis nº 11.467, de 2000, e nº 11.678, de 2001, que concederam reajustes aos servidores estaduais, tiveram destinatários específicos e, por isso, não poderia o Poder Judiciário, baseado no princípio da isonomia, determinar reajustes para servidores públicos.



    6. Requereu, liminarmente, a suspensão da reclamação trabalhista, até o julgamento definitivo da presente demanda. Ao final, postula a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, em consonância com o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    7. Em 09/12/2024, deferi o pedido liminar  para suspender a tramitação do Processo nº 0020681-71.2018.5.04.0018, em trâmite no Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS. Na mesma oportunidade, determinei a citação da parte beneficiária e a requisição de informações ao órgão jurisdicional reclamado.



    8. O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações nas quais narra, em síntese, o trâmite do processo na origem (e-doc. 15).



    9. O beneficiário apresentou contestação alegando que, em suma, ainda que “o reajuste tenha sido concedido aos demais servidores do Estado (Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado), em manifesta violação às Leis Estaduais 9.055/90 e 10.959/97, não houve a extensão aos servidores celetistas da Caixa Econômica Estadual”. Sustenta que a concessão do aludido reajuste “não se deu a partir de uma extensão Leis Estaduais 11467/2000 e 11678/2001, com base em isonomia”, mas “a aplicação das Leis Estaduais 9.055/90 e 10.959/97” (e-doc. 27).



    10. Após referendada a medida cautelar pela Segunda Turma (e-doc. 36), em sessão realizada entre 07/02/2025 e 14/02/2025, a parte beneficiária opôs embargos de declaração alegando haver omissão no acórdão proferido no que tange ao que já explicitado na contestação (e-doc. 39). Sendo assim, tomo os presentes embargos como complemento da citada manifestação. 



    É o relatório.   



    Decido.



    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    13. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    14. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    15. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    16. Compulsando os autos, observa-se que, na decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional, reconheceu-se o direito do empregado a reajuste salarial, a título de isonomia.



    17. Consoante o explicitado na liminar, no caso sob exame, a alegação é a de que o Órgão reclamado, ao manter decisão pela qual se concedeu reajuste remuneratório à parte beneficiária, com base nas Leis estaduais nº 11.467, de 2000, e nº 11.678, de 2001, entendendo cabível a equiparação salarial entre servidores regidos por diplomas legais distintos, teria violado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, de seguinte teor:



    “SV nº 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    18. Oportuno transcrever os fundamentos jurídicos que serviram ao embasamento do ato ora impugnado (e-doc. 12, p. 3-7; grifos nossos):



    “(...) A autora foi admitida pela extinta Caixa Econômica Estadual em maio de 1985 (ID. fde59e7), em 1997 passou a integrar um quadro especial de servidores criado pela Lei Estadual 10.959, de 27.05.1997, que transformou a autarquia de crédito em instituição de fomento, vinculado à Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos - SMARH do Estado, estando o contrato de trabalho ainda ativo. Segundo relatado na inicial, o reclamado não cumpriu o disposto no art. 2º da Lei Estadual nº 9.055/90, que dispõe sobre o quadro de carreira dos servidores da Caixa Econômica Estadual, combinado com § 3º do artigo 7º, da Lei Estadual n.º 10.959/97, que assentou a extinção da Caixa Estadual e também concedeu para tais funcionários os mesmos direitos no que pertine aos reajustes e a paridade salarial com os demais servidores do Estado. Denuncia a reclamante que a legislação citada estabelece a política salarial mínima aos servidores da extinta Caixa Estadual, e, em que pese lhes tenha sido assegurado o direito de ver reajustados seus vencimentos em percentual no mínimo igual aos concedidos aos servidores do quadro geral do Estado, não recebeu os reajustes concedidos pelas Leis estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001.



    (...)



    Dessarte, peço vênia para adotar a fundamentação contida no julgamento do processo nº 0020536-15.2018.5.04.0018 (RO), por compartilhar na íntegra com a decisão que é assim vertida, "in verbis":



    (...) São os termos do art. 2º da Lei n.º 9.055/90, que dispôs sobre o quadro de carreira dos servidores da Caixa Econômica Estadual, e que lhes assegurou os mesmos reajustes concedidos aos demais servidores do Estado, in verbis:



    Art. 2º - Fica assegurado aos servidores da Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul reajustes de vencimentos em percentual no mínimo igual e nas mesmas datas daqueles concedidos aos demais servidores do Estado.



    Da mesma forma, a Lei Estadual 10.959/97 reiterou a concessão dos mesmos reajustes e a paridade salarial com os demais servidores do Estado.



    Art. 7º - Os cargos, empregos e funções da entidade autárquica transformada pelo artigo 1º desta Lei, com os respectivos vencimentos, salários e demais vantagens, titulados por servidores estáveis ou não, passam a compor, a partir da vigência desta Lei, Quadro Especial vinculado à Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, e serão extintos na medida que vagarem.



    § 1º - Ao pessoal integrante do Quadro Especial ficam mantidos todos os direitos, benefícios e vantagens já adquiridos, através da legislação vigente, especialmente aqueles contidos na Lei nº 9.055, de 20 de fevereiro de 1990, com suas alterações posteriores, e nas resoluções vigentes do Conselho Administrativo da Autarquia com aquelas compatíveis, bem como os deveres e obrigações que lhe tenham sido atribuídos.



    § 2º - Os direitos, benefícios e vantagens referidos no parágrafo anterior, ainda não incorporados ou integralizados nesta data, serão concedidos quando da implementação das demais condições legalmente exigidas, ficando ainda expressamente assegurada a incorporação dos percentuais correspondentes aos biênios já exercidos ou em andamento, na forma da Lei nº 10.845, de 06 de agosto de 1996.



    Como defende a autora, a Lei 10.959/97 reiterou a garantia de todos os direitos e vantagens que os servidores já tivessem incorporado ao seu patrimônio jurídico.



    Contudo, a autora deixou de perceber os reajustes concedidos pela Lei 11.467/2000, verbis:



    Art. 1º - O vencimento básico dos cargos efetivos, extranumerários e celetistas dos Quadros de Pessoal indicados no artigo 2º desta Lei será realinhado na forma a seguir disposta:



    I - 6,5% (seis vírgula cinco por cento), a partir de 1º de março de 2000, sobre o valor correspondente ao mês de fevereiro de 2000;



    II - 10,7% (dez vírgula sete por cento), a partir de 1º de julho de 2000, sobre o valor correspondente ao mês de fevereiro de 2000;



    III - 14,9% (catorze vírgula nove por cento), a partir de 1º de dezembro de 2000, sobre o valor correspondente ao mês de fevereiro de 2000.



    Art. 2º - Estão abrangidos pelo realinhamento previsto no artigo 1º desta Lei o Quadro de Carreira do Magistério Público Estadual, o Quadro Único do Magistério Público do Estado, em extinção, o Quadro dos Servidores de Escola, o Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado, os níveis elementar e médio do Quadro dos Funcionários da Saúde Pública e do Meio Ambiente, a Carreira de Auxiliar do Quadro Especial instituído pela Lei 10.959, de 27 de maio de 1997, e os níveis elementar e médio nos quais os valores dos padrões remuneratórios sejam paradigmados aos do Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado, dos Quadros Autárquicos e dos Quadros das Fundações de Direito Público. (destacamos).



    E ainda, os reajustes concedidos pela Lei n.º 11.678/2001, verbis:



    Art. 1º - O vencimento básico dos cargos de provimento efetivo integrantes do Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado (Lei n° 7.357, de 8 de fevereiro de 1980), dos níveis elementar e médio do Quadro dos Funcionários da Saúde (Lei n° 8.189, de 23 de outubro de 1986), da Carreira de Auxiliar do Quadro Especial (Lei n° 10.959, de 27 de maio de 1997) e dos cargos classificados nos níveis elementar e médio pertencentes aos Quadros de Pessoal das Autarquias e das fundações de Direito Público, nos quais os valores dos padrões remuneratórios sejam paradigmados aos do Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado, serão realinhados com os percentuais e nos meses abaixo indicados:



    I - 11,25% (onze vírgula vinte e cinco por cento), a partir de julho de 2001, sobre o vencimento básico do mês de junho de 2001;



    II -14,59% (quatorze vírgula cinquenta e nove por cento), a partir de agosto de 2001, sobre o vencimento básico do mês de junho de 2001;



    III -20,15% (vinte vírgula quinze por cento), a partir de dezembro de 2001, sobre o vencimento básico do mês de junho de 2001;



    IV -23,49% (vinte e três vírgula quarenta e nove por cento), a partir de agosto de 2002, sobre o vencimento básico do mês de junho de 2001;



    V -27,94% (vinte e sete vírgula noventa e quatro por cento), a partir de dezembro de 2002, sobre o vencimento básico do mês de junho de 2001. (destacamos)



    (...)



    Filio-me ao entendimento do Juízo de origem, no sentido de que os reajustes deveriam ter sido alcançados a todo o quadro de servidores onde se situa a parte autora, e não apenas aos empregados pertencentes à carreira de Auxiliar, aos quais, explicitamente, os reajustes foram estendidos. A interpretação que ora se dá ao art. 2º da Lei Estadual 9.055/90, reafirmado no § 3º do artigo 7º da Lei Estadual 10.959/97, é no sentido de não discriminação, pois os servidores da Caixa Estadual deixaram de pertencer ao Quadro Geral, passando ao Quadro Especial, fazendo jus aos mesmos reajustes salariais.



    Não há violação ao princípio da legalidade ou lesão à Súmula Vinculante 37 do STF, diante da interpretação sistemática do ordenamento jurídico submetido ao processo legislativo estadual e sancionado pelo Poder Executivo.



    Destaco que o Magistrado singular determina que a parte demandada implemente, na folha de pagamento da autora, os reajustes salariais previstos nas Leis Estaduais 11.467/00 e 11.678/01, abatidos os reajustes concedidos com amparo na Lei Estadual 11.752/02, computados de forma acumulada e respeitada a data em que previstos e concedidos.



    Nego provimento ao recurso do reclamado, no aspecto.



    (0020536-15.2018.5.04.0018 RO, Órgão julgador: 6ª Turma; Data: 30/05/2019; Redator: Desembargadora Beatriz Renck; Participam: Desembargador Fernando Luiz de Moura Cassal e Juiz Convocado Roberto Antonio Carvalho Zonta)



    Ainda, o Julgador a quo bem examina a questão levantada pelo recorrente acerca da repercussão financeira não prevista pelo Administrador Público, ao rejeitar a tese de que o Poder Judiciário esteja majorando salários em detrimento da iniciativa do Chefe do Executivo Estadual. Destaca que, ao revés, "a sentença confere voz ativa aos próprios anseios do Chefe do Poder Executivo, ainda que este tenha esquecido que, em data pretérita, tenha proposto texto de lei e chancelado este com a sua sanção após o devido tramite legislativo, conferindo uma garantia mínima de reajuste aos ocupantes do Quadro Especial". Referiu o Magistrado singular que "As limitações orçamentárias referidas na defesa são pertinentes à fase de proposição pelo Poder Executivo, discussão pelo Poder Legislativo e chancela posterior. Não é na fase de cumprimento que se busca a limitação quanto ao seu alcance, salvo a ocorrência de vícios em qualquer das etapas antes referidas. Não há sequer alegação neste sentido" (ID. 9494d99 - Pág. 17).



    (...)



    Ante o exposto, rejeito as alegações de violações a textos de lei, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante do STF.



    No tocante à compensação, já foram autorizados os abatimentos dos reajustes concedidos com amparo na Lei Estadual 11.752/02, computados de forma acumulada e respeitada a data em que previstos e concedidos, descabendo a dedução de todos os reajustes concedidos de uma forma geral, já que possuem outros fatos geradores, diversos destes provenientes da condenação.



    Nada a prover.”



    19. Repiso que, da leitura do acórdão reclamado, verifico que a Corte regional trabalhista entendeu que os reajustes salariais, concedidos às categorias do Quadro Geral e da Carreira Específica de Auxiliar do Quadro Especial da extinta Caixa Econômica Estadual, por meio das Leis estaduais nº 11.467, de 2000, e nº 11.678, de 2001, poderiam ser estendidos à parte ora beneficiária, pertencente à Carreira Operacional do Quadro Especial — cargo de Eecriturária (previsto pela Lei estadual nº 10.959, de 1997), contemplado com aumento salarial específico pela Lei estadual nº 11.752, de 2002, amparando-se no princípio da isonomia.



    20. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada, ao reconhecer o direito do beneficiário de ter seu salário reajustado, incorreu em desrespeito ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, uma vez que, nos termos da interpretação consolidada nesta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, estipular base de cálculo não fixada em lei ou em norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada afronta o firmado no citado enunciado desta Corte.



    21. No caso dos autos, observa-se que a autoridade reclamada se amparou no postulado da isonomia, muito embora não tenha apontado esse argumento de maneira expressa.



    22. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte em casos análogos ao presente:



    “Agravo regimental em reclamação. Caixego. Afastamento dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual nº 17.916/12. Artigo 7º, caput e § 3º, incisos I e II, da Lei Estadual nº 15.664/06 por fundamento constitucional. Súmula Vinculante nº 10. Violação.Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Viola a Súmula Vinculante nº 10 decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, com fundamento no postulado da irredutibilidade salarial (art. 7º, inciso VI, da CF/88), condena o Estado de Goiás, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 98 da CF/88), ao pagamento de diferenças salarias em valor correspondente a duas horas a ex-empregada da Caixego, anistiada conforme disciplina das Leis Estaduais nºs 15.664/06 e 17.916/12, esvaziando a força normativa de preceitos legais específicos que impõem (i) a alteração automática do contrato de trabalho, (ii) a renúncia às disposições contratuais e regulamentares anteriormente firmadas e (iii) a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 70.805-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 21/10/2024; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º, VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.  



    1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 



    2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação.” 



    (Rcl nº 59.669-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 13/12/2023; grifos nossos).



    23. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 64.147/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/12/2023, p. 06/12/2023; Rcl nº 63.600/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/11/2023, p. 13/11/2023; Rcl nº 57.955/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/06/2023, p. 20/06/2023; Rcl nº 57.103/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023; e Rcl nº 51.938/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/09/2022, p. 30/09/2022.



    24. Ante o exposto, confirmo o decidido na medida cautelar, e julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em respeito ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, prejudicados os embargos de declaração. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator